Tribunal: TJBA
Processo: 8016780-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016780-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ISAIAS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): SAMELA VITORIA ANDRADE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA PELA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA, SENDO PRESO NO ESTADO DE SÃO PAULO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA PRISÃO JÁ APRECIADA POR ESTA TURMA JULGADORA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CUSTÓDIA EM LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO DA CULPA. CONSEQUÊNCIA DA FUGA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e por estar custodiado em localidade distante de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia persiste após a instauração da ação penal; e (ii) verificar se a custódia do paciente em estado da federação diverso do distrito da culpa, para onde se evadiu, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A instauração da ação penal, com o recebimento da denúncia, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, configurando a perda superveniente do objeto do writ nesse ponto. 4. A custódia do paciente em localidade distante de seu domicílio e de seus familiares não configura constrangimento ilegal quando decorre diretamente de sua própria conduta, qual seja, a fuga do distrito da culpa. 5. A manutenção da prisão preventiva se justifica na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, e de assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e da comprovada evasão do agente. 6. A fuga do paciente para outro estado da federação, onde permaneceu foragido até sua captura, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, pois evidencia sua intenção de se furtar à persecução criminal. 7. A gravidade do crime e a comprovada disposição do paciente para a fuga demonstram a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, tornando prejudicada a análise do writ neste particular. 2. A custódia do agente em local diverso do distrito da culpa, quando consequência de sua própria fuga, não caracteriza constrangimento ilegal. 3. A evasão do réu do distrito da culpa constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de assegurar a futura aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 881.499/MG; TJBA, HC nº 8068276-58.2025.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016780-53.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ubaíra/BA, tendo como impetrante a bela. SÂMELA VITÓRIA ANDRADE OLIVEIRA e como paciente, ISAIAS PEREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .